Tribunal: STJ
Processo: 1026353-23.2018.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693402 - SP(2024/0261627-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS E OUTRO(S) - RJ136828
AGRAVADO
: J M DA S
ADVOGADA
: RENATA MARIA LEÃO GOMES - SP382344
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-
BARIÁTRICA. ADMISSIBILIDADE HÍBRIDA. TEMA 1.069/STJ.
QUESTÕES
RESIDUAIS.
DANOS
MORAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ
1. "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é
atribuição exclusiva e definitiva dos Tribunais locais a verificação da
conformidade do caso concreto ao precedente abstrato estabelecido em
recurso especial repetitivo ou repercussão geral" (AREsp n. 636.804/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
15/9/2025,
18/9/2025)
2. Não cabe, nesta instância, rediscutir a natureza dos procedimentos, a
extensão do abalo ou a própria existência do dano, sob pena de revolvimento
do conjunto fático-probatório.
3. A revisão do quantum indenizatório por danos morais só é admitida em
hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado for manifestamente irrisório
ou exorbitante, conforme a Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a4fdfb6-1754-47a2-baeb-dd5d587816e4

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101681 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1a4fdfb6-1754-47a2-baeb-dd5d587816e4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693402 - SP(2024/0261627-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: N D I S S
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS E OUTRO(S) - RJ136828
AGRAVADO
: J M DA S
ADVOGADA
: RENATA MARIA LEÃO GOMES - SP382344
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-
BARIÁTRICA. ADMISSIBILIDADE HÍBRIDA. TEMA 1.069/STJ.
QUESTÕES
RESIDUAIS.
DANOS
MORAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ
1. "O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é
atribuição exclusiva e definitiva dos Tribunais locais a verificação da
conformidade do caso concreto ao precedente abstrato estabelecido em
recurso especial repetitivo ou repercussão geral" (AREsp n. 636.804/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
15/9/2025,
18/9/2025)
2. Não cabe, nesta instância, rediscutir a natureza dos procedimentos, a
extensão do abalo ou a própria existência do dano, sob pena de revolvimento
do conjunto fático-probatório.
3. A revisão do quantum indenizatório por danos morais só é admitida em
hipóteses excepcionais, quando o valor arbitrado for manifestamente irrisório
ou exorbitante, conforme a Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por N D I S S contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial
(fls. 701-705).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
Documento eletrônico VDA54461327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 132b04f0-1bd7-4df0-8efd-c294f07948f7

acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO assim ementado (fl. 627):

PLANO DE SAÚDE Cominatória
indenizatória
c/c
Cirurgias plásticas pós-bariátrica Necessidade atestada por
prescrição médica Procedimentos que não se revestem de
caráter propriamente estético, mas reparador Inteligência
da Súmula no 97 deste TJSP e da tese, formulada para os
efeitos do
do Código de Processo Civil, no R Esp
art. 1.040
no
(Tema no 1.069) Custeio devido Dano
1.870.834/SP
moral Ocorrência Quantum indenizatório arbitrado em R$
10.000,00 - Decisum reformado parcialmente Apelo da ré
não provido; provido parcialmente o da autora; com
observação

Sem embargos de declaração.
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que “não pretende o
reexame de provas, nem mesmo a devida análise de seu pleito depende desta, não
havendo que se falar na incidência da Súmula 7 do STJ.” (fl. 713).
Aduz, ainda, que não há conformidade com o Tema n.
nem
1.069/STJ
cabimento da
pois o repetitivo admite junta médica para dirimir
Súmula n. 83/STJ,
dúvida técnica — equivalente à perícia judicial — e, no caso, seu pedido de perícia foi
indeferido (fls. 701-705).
Sustenta, outrossim, que “quanto ao arbitramento de danos morais
(violação aos artigos 186, 187, 927 e 944 do CC), este se faz indevido e excessivo, dado
que a operadora agiu no exercício regular do seu direito ao negar cobertura aos
procedimentos plásticos pós-bariátrica porque ausente obrigatoriedade no seu custeio”
(fl. 715).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma (fls. 709-717).
A agravada não apresentou contraminuta (fl. 722).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Discute-se se o plano de saúde deve custear as cirurgias plásticas pós-
bariátricas indicadas pelo médico e se, diante da recusa da operadora, há dever de
indenizar por danos morais, bem como se houve cerceamento de defesa pelo
indeferimento de perícia ou junta médica.

Tema n. 1.069/STJ
Documento eletrônico VDA54461327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 132b04f0-1bd7-4df0-8efd-c294f07948f7

Consoante aludido na decisão agravada, esta Corte já decidiu que “Não é
possível a esta Corte Superior analisar questões às quais cujo seguimento tenha sido
negado na origem, com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de
recursos repetitivos, nos termos do
I, b, do
sendo cabível, para
art. 1.030,
CPC/2015,
tanto, a interposição de agravo interno ao Tribunal a quo, de acordo com o
§
art. 1.030,
2o, do
ao qual incumbe, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir o
CPC/2015,
juízo de adequação” (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.692.470/AM,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/3/2025,
24/3/2025)
Acrescente-se que “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
pacífico de que é atribuição exclusiva e definitiva dos Tribunais locais a verificação da
conformidade do caso concreto ao precedente abstrato estabelecido em recurso especial
repetitivo ou repercussão geral. Precedentes. (AREsp n. 636.804/SP, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
15/9/2025,
18/9/2025)
No mesmo sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
PLANO
DE
SAÚDE.
ABUSIVIDADE NO REAJUSTE. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÕES RESIDUAIS.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada negou seguimento ao recurso
especial com fundamento no
I, "b", do CPC e,
art. 1.030,
ao mesmo tempo, em reforço argumentativo, inadmitiu-o
devido à incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. Hipótese em que a decisão do Tribunal a quo assentou
que o acórdão recorrido está em sintonia com precedente
obrigatório desta Corte Superior (Tema 952), que versa
sobre os critérios de validade de reajustes de plano de
saúde, sendo certo que a menção sobre a existência dos
óbices das Súmulas n. 5 e
também se refere a essa
7/STJ
mesma questão.
3. Nos casos em que a admissibilidade tem híbrida
fundamentação, com aplicação de entendimento firmado
em recurso repetitivo, cabe às Cortes Superiores apenas a
análise da questão remanescente (que não teve aplicado o
precedente
paradigma
vinculante),
porquanto
de
competência da Corte de origem eventual análise de (in)
conformidade do acórdão recorrido com o entendimento
firmado no paradigma, por meio de agravo interno dirigido
àquela Corte, não cabendo ao Tribunal Superior a análise
da referida questão.
4. Quanto à parte inadmitida, entendo, entretanto, que o
recurso não comporta conhecimento pois não há questão
residual para análise perante esta Corte Superior.
Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.695.431/RJ,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
)
18/9/2025.
Documento eletrônico VDA54461327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 132b04f0-1bd7-4df0-8efd-c294f07948f7

Súmula 7/STJ
Quanto aos danos morais, a decisão agravada corretamente assentou a
inviabilidade de revisão pelo Superior Tribunal de Justiça, por força da Súmula n. 7/STJ:
A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.
O Tribunal de origem estabeleceu premissas fáticas claras e suficientes para
a condenação, nos seguintes termos (fl. 629):

A negativa da operadora no âmbito administrativo,
indubitavelmente, macula a autora de modo moral, nos
termos do
do Código Civil, ante não apenas o
art. 927
caráter reparador das cirurgias de que ela necessita, mas
também dos males que a continuidade dos seus problemas
físicos, sem as cirurgias reparadoras prescritas, lhe causa
em termos psíquicos, como prejuízo da autoimagem
corporal e relacionamentos interpessoais, como apontado n
documento de fl. 23.

À luz dessas premissas, não cabe rediscutir a natureza dos procedimentos, a
extensão do abalo ou a própria existência do dano, sob pena de revolvimento do conjunto
fático-probatório (
.
Súmula n. 7/STJ)
No que se refere ao quantum, a intervenção desta Corte somente é
excepcional, quando o valor se revela irrisório ou exorbitante, em afronta à razoabilidade
e proporcionalidade. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00, não se mostra
desarrazoado a justificar revisão, incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
No mesmo sentido, confiram-se os precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
CIRURGIA
PLÁSTICA
EM
PACIENTE
PÓS-
BARIÁTRICA.
DEVER
DE
COBERTURA.
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO STJ. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS NAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
QUE
NÃO
SE
REVELA
EXCESSIVO. INCIDÊNCIADA SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.
1. A desconstituição do entendimento de que não houve
cerceamento de defesa e que as provas constantes dos autos
eram suficientes para o julgamento da lide, demandaria o
reexame dos elementos fáticos eprobatório dos autos, o que
é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
2. Consoante Tema 1.069 STJ É de cobertura obrigatória
pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter
reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em
paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente
do tratamento da obesidade mórbida.
Documento eletrônico VDA54461327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 132b04f0-1bd7-4df0-8efd-c294f07948f7

3. Existência de entendimento pacífico desta Corte
Superior no sentido de que, nos casos em que a recusa
indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar
impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento
que extrapola aquele decorrente do mero
físico/psíquico
inadimplemento
contratual,
atingindo
direito
da
personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos
morais e caracterizado o direito à reparação. Inviabilidade
de reexame da conclusão alcançada pelo Tribunal local
quanto ao ponto em virtude da incidência da Súmula n. 7
do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido
de que a redução ou a majoração do quantum indenizatório
a título de dano moral é possível somente em hipóteses
excepcionais,
quando
manifestamente
irrisória
ou
exorbitante a indenização arbitrada, sob pena de incidência
do óbiceda Súmula n. 7 do STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.163.000/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
)
18/9/2025.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
CIRURGIA
BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS REPARADORES.
IMPLANTAÇÃO
DE
PRÓTESE
MAMÁRIA.
NATUREZA
TERAPÊUTICA.
OBRIGAÇÃO
DE
CUSTEIO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais, julgou parcialmente procedente o pedido da autora,
determinando a cobertura de cirurgias reparadoras pós-
bariátricas, com exceção da colocação de prótese mamária,
sob o fundamento de seu caráter estético. A Corte local
também negou o pleito de majoração dos danos morais. A
recorrente pleiteia a reforma do acórdão, sustentando a
natureza terapêutica da prótese mamária indicada por
profissional médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
negativa de cobertura de prótese mamária, indicada como
parte
do
tratamento
pós-bariátrico,
configura
descumprimento contratual; (ii) verificar se é possível a
majoração da indenização por danos morais arbitrada nas
instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo indicação médica expressa para a implantação
de prótese mamária como parte do tratamento reparador
após cirurgia bariátrica, a negativa de custeio por parte do
plano de saúde é indevida, pois o procedimento deixa de
ser meramente estético e passa a ser terapêutico e
Documento eletrônico VDA54461327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 132b04f0-1bd7-4df0-8efd-c294f07948f7

indispensável ao restabelecimento integral da paciente,
conforme
entendimento
consolidado
do
STJ
(
e
.
REsp 1.757.938/DF REsp 1.442.236/RJ)
4. A finalidade da cirurgia pós-bariátrica, inclusive com o
uso de prótese, deve ser analisada sob a ótica da saúde
integral, física, mental e social da paciente, em
consonância com a definição de saúde da OMS, sendo
inaceitável excluir a cobertura com base em alegações
genéricas de estética.
5. Deve-se aplicar uma interpretação que observe o
princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção à
saúde da mulher, especialmente considerando os
compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção da
ONU sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres.
6. A negativa de custeio de procedimento necessário à
plena reestruturação física e psíquica da paciente
caracteriza descumprimento contratual por parte da
operadora do plano de saúde.
7. Quanto à majoração dos danos morais, a jurisprudência
do STJ é pacífica ao afirmar que o reexame do valor
arbitrado só é admitido em hipóteses excepcionais, o que
não se verifica na espécie, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso especial parcialmente provido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.216.973/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
APRECIAÇÃO
DE
TODAS
AS
QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO
DO
ART. 489
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. CERCEAMENTO DE
DEFESA. PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA
SÚMULA N. 7/STJ.
PLÁSTICA
REPARADORA
PÓS-BARIÁTRICA.
COBERTURA.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ.
DANOS
MORAIS.
DESCARACTERIZAÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste afronta aos
do
quando o
art. 489
CPC/2015
acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais
tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado
Documento eletrônico VDA54461327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 132b04f0-1bd7-4df0-8efd-c294f07948f7

pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Para a jurisprudência do STJ, o julgador pode determinar
as provas pertinentes à instrução do processo, bem como
indeferir aquelas consideradas inúteis ou protelatórias, à
luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre
convencimento do juiz (
caput e
CPC/2015, art. 370,
parágrafo único).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos e revisão das cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7
do STJ).
4.1. A Corte de origem afastou o alegado cerceamento de
defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova técnica.
Modificar tal entendimento exigiria nova análise do
conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
especial.
5. Para a jurisprudência da Segunda Seção desta Corte
Superior, firmada na sistemática dos recurso repetitivos,
havendo prescrição médica, os planos de saúde estão
obrigados aos custeio de cirurgia plástica reparadora ou
funcional, após cirurgia bariátrica (Tema n.
).
1.069/STJ
5.1. A Corte local impôs ao plano de saúde o custeio
referente à cirurgia plástica reparadora da parte agravada -
após o emagrecimento oriundo da cirurgia bariátrica, o que
não diverge de tal orientação.
6. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
7. O usuário faz jus à indenização por danos morais se o
descumprimento contratual, pela operadora de saúde,
resultar em negativa indevida de cobertura e, dessa recusa,
decorrer agravamento de sua dor, abalo psicológico ou
prejuízos à sua saúde debilitada.
Precedentes.
7.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as
provas dos autos para concluir pela existência de danos
morais indenizáveis, pois a situação a que a parte agravada
foi exposta, ante a recusa de custeio do tratamento de
saúde, ultrapassou o mero dissabor.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame de
provas, inviável em recurso especial.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.613.058/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/11/2024,
7/11/2024.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:32
Código de Controle do Documento: 132b04f0-1bd7-4df0-8efd-c294f07948f7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.693.402 / SP
Número Registro: 2024/0261627-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10263532320188260554
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS E OUTRO(S) - RJ136828
AGRAVADO
: J M DA S
ADVOGADA
: RENATA MARIA LEÃO GOMES - SP382344
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : N D I S S
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS E OUTRO(S) - RJ136828
AGRAVADO
: J M DA S
ADVOGADA
: RENATA MARIA LEÃO GOMES - SP382344
TERMO
Documento eletrônico VDA55073662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:17
Código de Controle do Documento: fb40b417-7a8f-41a6-a95a-72ba787d6f0e

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:17
Código de Controle do Documento: fb40b417-7a8f-41a6-a95a-72ba787d6f0e